Tribunal: TJDFT
Processo: 0737994-17.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ADULTERACÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL. NÃO ACOLHIMENTO. ABSOLVIÇÃO QUANTO AO SEGUNDO CRIME. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADA. DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS HARMÔNICAS COM AS DEMAIS PROVAS. AFASTAMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA ANALISADAS E NÃO FUNDAMENTADAS EM CONJUNTO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECONHECIMENTO. PENA REDIMENSIONADA. REGIME FIXADO NO SEMIABERTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Preliminar: Ao contrário do que entende a Defesa do apelante, não cabe à Polícia Rodoviária Federal a investigação de crime de tráfico de drogas interestadual, cuja competência é restrita às Polícias Civis Estaduais, conforme estabelecido no art. 144, §4o, da Constituição Federal. Não havendo qualquer ilegalidade na atuação em conjunto de órgãos de segurança pública com o fim de combater a criminalidade. Preliminar afastada.
2. Mérito: Não merece prosperar o pleito de absolvição pelo crime de adulteração de sinal identificador de veículo quando as provas contidas nos autos, em especial a prova testemunhal produzida e o Laudo de Vistoria Veicular, são suficientes para demonstrar a autoria e materialidade do delito.
3. Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do réu possuem a presunção de veracidade e idoneidade ínsitas aos atos administrativos em geral e servem para embasar sentença penal condenatória, principalmente quando as suas declarações se apresentam lógicas e harmônicas com as demais provas apresentadas aos autos.
4. O artigo 42 da Lei n.o 11.343/2006 prevê circunstância especial de aumento da pena, de modo que a natureza e a quantidade da droga devem ser analisadas conjuntamente. A exasperação da pena inicial só pode se dar desde que haja fundamentação de ambos os institutos (natureza e quantidade) no caso concreto, conjuntamente, o que não ocorreu no presente feito. Logo, não pode ser tida em desfavor do réu.
5. Sendo o réu primário e não havendo nos autos prova de que se dedique às atividades criminosas, nem de que integre organização criminosa, deve ser aplicado a minorante prevista no § 4o, do artigo 33, da Lei n.o 11.343/2006, na proporção de 1/2 (metade), em razão da grande quantidade de droga apreendida.
6. Preliminar de nulidade processual afastada. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE provido. Pena redimensionada.